Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.226/2013. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva, na qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital apenas para reconhecer que os juros de mora são aplicados pela remuneração oficial da caderneta de poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo coletivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 da Repercussão Geral; e (ii) saber se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese vinculante do Tema 864/STF não se aplica ao caso, que trata de reajuste específico previsto em lei distrital e não de revisão geral anual. Tal distinção foi reconhecida no próprio título executivo, o qual está acobertado pela coisa julgada.
4. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, mas sim atualização de acordo com a legislação vigente. A SELIC incide uma única vez, sobre o valor atualizado até novembro de 2021, inclusive os juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reajuste previsto em lei específica não se confunde com revisão geral anual, afastando a aplicação do Tema 864/STF. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir da EC 113/2021, não configura anatocismo nem bis in idem.”